Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 ANOS. JUSTIFICADA NOVA BUSCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia se dá na necessidade de realização de nova pesquisa no Sisbajud após longo lapso temporal.
2. Inexiste dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de diligência em busca de bens e ativos em nome do devedor.
3. O decurso de mais de 5 anos desde a última pesquisa constitui tempo razoável para nova busca, visto a possiblidade de alteração da situação econômica do executado.
4. Por força do princípio da efetividade do processo e da cooperação, o juízo deve razoavelmente realizar as pesquisas que estiverem ao seu alcance para facilitar a satisfação do direito do credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.